Tribunal: TJMT
Processo: 0000312-70.2016.8.11.0086
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000312-70.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANDIRA DA COSTA LIMA - CPF: 001.326.551-28 (APELADO), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), MARLUCY PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.127.541-09 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA DE IGREJA - CPF: 053.226.721-41 (ADVOGADO), GUMERCINDO FERREIRA LIMA - CPF: 453.023.831-87 (APELADO), LUCIA TERESINHA NIEDERLE - CPF: 533.468.079-91 (APELANTE), EDNA DE WERK CERICATO - CPF: 734.247.300-68 (ADVOGADO), ALOISIO DIEHL - CPF: 241.835.719-87 (APELADO), ALOISIO DIEHL - CPF: 241.835.719-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL SEM OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. DANO MORAL IN RE IPSA E DANO MORAL REFLEXO. DANO ESTÉTICO CONFIGURADO. CUMULAÇÃO POSSÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, condenando a ré ao pagamento de pensão mensal vitalícia, indenização por danos morais e estéticos, além de ressarcimento de despesas médicas, em razão de lesões graves sofridas pela autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) há responsabilidade da apelante pelo acidente de trânsito; (ii) restou comprovado o nexo causal entre o evento e as lesões; (iii) é devida a pensão mensal vitalícia em caso de incapacidade parcial; e (iv) são cabíveis as indenizações por danos morais, estéticos e reflexos, bem como sua cumulação.

III. Razões de decidir

3. A conduta da apelante, ao ingressar em via preferencial sem a devida cautela, configura violação aos deveres previstos no CTB, caracterizando ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil, sendo suficiente o conjunto probatório, inclusive boletim de ocorrência, para demonstrar a dinâmica do sinistro .

4. Não restou comprovada a alegada culpa exclusiva ou concorrente das vítimas, incumbindo à apelante o ônus probatório do fato impeditivo, do qual não se desincumbiu.

5. O laudo pericial judicial confirma o nexo causal e a existência de incapacidade parcial e permanente de 35%, sendo prova técnica idônea e não infirmada por outros elementos.

6. A pensão mensal vitalícia é devida nos termos do art. 950 do CC, independentemente de comprovação de atividade remunerada, bastando a redução da capacidade laborativa.

7. O dano moral decorre do próprio evento lesivo grave (in re ipsa), sendo igualmente reconhecido o dano moral reflexo em favor do cônjuge, diante do vínculo afetivo e da repercussão do evento. 8. O dano estético resta caracterizado pela alteração permanente da aparência física e da marcha da vítima, sendo autônomo e cumulável com o dano moral, conforme orientação consolidada do STJ. 9. Os valores arbitrados mostram-se proporcionais e adequados às circunstâncias do caso, inexistindo excesso ou irrisoriedade que justifique intervenção.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O ingresso em via preferencial sem a devida cautela configura conduta ilícita apta a ensejar responsabilidade civil por acidente de trânsito. 2. A incapacidade parcial e permanente autoriza a fixação de pensão mensal vitalícia, independentemente do exercício de atividade remunerada. 3. O dano moral decorrente de lesão corporal grave é presumido, admitindo-se também o dano moral reflexo. 4. O dano estético, consistente na alteração permanente da aparência física, é autônomo e cumulável com o dano moral.”

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 186, 927 e 950; CPC/2015, arts. 373, II, e 98; CTB, arts. 28, 34 e 36.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.292.728/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15.08.2013; STJ, AgRg no AREsp 364.427/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22.10.2013; STJ, REsp 1.119.632/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 15.08.2017; Súmula 387/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
LUCIA TERESINHA NIEDERLE
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos

Decorrente De Acidente De Trânsito
ajuizada por
JANDIRA DA COSTA LIMA e GUMERCINDO FERREIRA LIMA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Alega a apelante (ID 355957925) que a sentença merece reforma, argumentando que não há prova idônea de que as sequelas que acometem a apelada teriam sido causadas por ela. Sustenta que, embora tenha requerido no momento oportuno a intimação do Gerente Executivo da Agência da Previdência Social de Nova Mutum/MT para que enviasse ao Juízo cópias das perícias administrativas realizadas pela apelada Jandira, "AFIM DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE PRÉVIA POR PARTE DA APELADA", tal diligência, apesar de deferida pelo juízo, jamais foi cumprida.

Aduz, em relação à pensão mensal vitalícia,
que "a vítima não comprovou ter deixado de exercer qualquer atividade laborativa, não há provas que tenha reduzido eventuais proventos que auferia
". Sustenta que "
o valor do pensionamento devido por impedimento ao exercício de atividade laboral deve corresponder à depreciação sofrida na renda"
.

Afirma que a apelada não comprovou incapacidade de exercer atividades laborativas ou mesmo as atividades domésticas básicas, e que não trouxe qualquer prova de que tenha deixado de auferir algum rendimento posterior ao acidente automobilístico,
"eis que a Apelada não exercia atividade laborativa anteriormente (já possuía problemas no joelho)".

Quanto aos danos morais, a apelante alega que
"não consta no processo qualquer prova de ação dolosa ou ato ilícito, configurando apenas 'mero aborrecimento', insuficiente para ferir a honra ou causar sofrimento psicológico relevante".
Afirma que
"a situação exposta no processo não revelou aflição, angústia ou vergonha"
e que o apelado Gumercindo não expôs ter sofrido danos.

No tocante aos danos estéticos, argumenta que, embora a Súmula 387 do STJ permita a cumulação de dano moral e estético, isso só ocorre
"quando estes forem identificados separadamente, o que NÃO ocorre no caso em tela, toda a fundamentação foi no mesmo sentido, ou seja, sequela de caráter parcial e permanente".
Acrescenta que
"a Apelada já possuía problemas, sendo que não foi anexado aos autos as perícias médicas realizadas no INSS anteriores ao acidente".
Ressalta ainda que a apelada contava na data do acidente com 64 anos de idade,
"sendo que um pequeno sinal na perna não resulta em constrangimento, ademais, sua imagem perante a sociedade resta preservada, e a pequena marca é coberta por suas vestes".

Por fim, sustenta que
"o acidente poderia ser evitado, caso os Apelados não dirigissem na contramão ou carregando sacolas" e que não foram apresentados danos materiais no processo.

Requer, ao final: a) a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais aos apelados; b) a exclusão da condenação ao pagamento de pensionamento vitalício à apelada; c) subsidiariamente, a anulação da sentença, com o retorno do processo à primeira instância, para que seja oficiado o INSS a anexar as perícias médicas da apelada Jandira; d) o reconhecimento de "bis in idem" nos requerimentos para condenação por danos morais e estéticos; e) a exclusão da condenação ao pagamento de indenização por danos estéticos à apelada; e f) a manutenção do benefício da justiça gratuita já concedido à apelante.

Em contrarrazões (ID 355957928), os apelados JANDIRA DA COSTA LIMA e GUMERCINDO FERREIRA LIMA alegam, preliminarmente, a ausência de preparo recursal, argumentando que "o preparo constitui requisito indispensável de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de sua interposição, sob pena de deserção". Afirmam que a apelante
"não efetuou o recolhimento do preparo no momento da interposição do Recurso Especial, tampouco demonstrou ser beneficiária da justiça gratuita em vigor para esta fase recursal".

No mérito, sustentam que a culpa da apelante pelo acidente é exclusiva e incontroversa, destacando que
"a regra do art. 36 do Código de Trânsito Brasileiro é cristalina: o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro, deverá dar preferência aos veículos que por ela estejam transitando".
Ressaltam que a própria apelante, em seu depoimento registrado no Boletim de Ocorrência, confessou que "não percebeu a presença" da motocicleta, o que demonstra sua culpa exclusiva pelo sinistro.

Quanto à pensão mensal vitalícia, argumentam que esta
"tem como pressuposto a redução da capacidade laborativa, e não a comprovação de um vínculo empregatício formal"
e
que "o laudo pericial foi categórico ao atestar uma incapacidade parcial e permanente de 35%".
Citam jurisprudência do STJ e de outros tribunais para sustentar que
"a pensão é devida mesmo em caso de incapacidade parcial e independentemente do exercício de atividade remunerada à época do acidente".

Em relação aos danos morais e estéticos, afirmam que, no caso de lesões físicas graves como as sofridas pela apelada Jandira, o dano moral é in re ipsa, ou seja, presumido. Quanto ao dano estético, sustentam que este também é evidente, pois a apelada "passou a ter uma alteração morfológica permanente, com cicatrizes e, principalmente, uma mudança na sua forma de andar (claudicação)". Defendem a cumulação de ambos os danos com base na Súmula 387 do STJ, argumentando que "possuem fundamentos distintos: o dano moral se relaciona ao sofrimento psíquico e à violação dos direitos da personalidade, enquanto o dano estético se refere à ofensa à integridade física e à harmonia corporal".

Por fim, requerem: a) o não conhecimento do recurso, tendo em vista a ausência de recolhimento do preparo recursal; b) subsidiariamente, que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau; e c) a condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Verifica-se que a apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme consta da sentença recorrida: "Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade da justiça à ré, observando-se o art. 98, §3º, do CPC" (ID 355957924).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
LUCIA TERESINHA NIEDERLE
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos

Decorrente De Acidente De Trânsito
ajuizada por
JANDIRA DA COSTA LIMA e GUMERCINDO FERREIRA LIMA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de deserção suscitada pelos apelados. Conforme se verifica da sentença recorrida (ID 355957924), a apelante é beneficiária da justiça gratuita, tendo o juízo de primeiro grau expressamente consignado: "Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade da justiça à ré, observando-se o art. 98, §3º, do CPC". Ademais, consta do ID 357731877 que o preparo recursal/custas foram isentos.

Assim, sendo a apelante beneficiária da justiça gratuita, não há que se falar em deserção por ausência de preparo, nos termos do art. 98, §1º, VIII, do Código de Processo Civil. Rejeito, portanto, a preliminar.

Infere-se dos autos que se trata de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, decorrente de acidente de trânsito, proposta por Jandira da Costa Lima e Gumercindo Ferreira Lima em face de Lucia Teresinha Niederle e Aloisio Diehl.

Narra a inicial que, em 07/04/2015, por volta das 17h30min, os autores trafegavam em motocicleta por estrada vicinal de acesso à Vila União, quando foram atingidos por veículo conduzido pela requerida Lucia Teresinha Niederle, que, ao ingressar na via preferencial a partir de propriedade lindeira, teria interceptado a trajetória da motocicleta.

Em decorrência do sinistro, a autora Jandira sofreu lesões graves, consistentes em fratura do platô tibial esquerdo, com necessidade de intervenção cirúrgica e posterior complicação infecciosa. Postulam a condenação dos réus ao pagamento de danos materiais, morais e estéticos.

Citada, a requerida Lucia apresentou contestação, sustentando, em síntese, culpa exclusiva dos autores, sob o argumento de que trafegavam em velocidade incompatível e em sentido contrário, além de impugnar o dever de indenizar e a extensão dos danos.

O requerido Aloisio Diehl suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que teria alienado o veículo anteriormente ao evento danoso. A preliminar foi acolhida, sendo o feito extinto sem resolução de mérito em relação a referido réu, prosseguindo a demanda apenas em face da condutora.

No curso da instrução, foi produzida prova pericial médica, a qual atestou o nexo causal entre o acidente e as lesões, bem como a existência de incapacidade parcial e permanente de 35% no membro inferior esquerdo da autora.

As tentativas de obtenção de informações junto ao INSS restaram infrutíferas. Ao final, as partes apresentaram alegações finais, reiterando, respectivamente, os termos da inicial e da contestação.

O juízo
a quo,
após a instrução do feito, julgou procedente, nos seguintes termos:

“[...]
DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

A) CONDENAR
a requerida
Lucia Teresinha Niederle
ao pagamento de pensão mensal vitalícia em favor da requerente
Jandira da Costa Lima
, no valor correspondente a 35% (trinta e cinco por cento) do salário mínimo vigente à época de cada vencimento. As parcelas vencidas desde a data do acidente (07/04/2015) até o efetivo pagamento deverão ser pagas de uma só vez, corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 STJ);

B) CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por
DANOS MORAIS
no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
para a autora Jandira e
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para o autor Gumercindo. Tais valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 STJ);

C) CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por
DANOS ESTÉTICOS
em favor da autora Jandira no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, com correção monetária pelo INPC a partir desta sentença e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso;

D) CONDENAR
a requerida ao ressarcimento de eventuais despesas médicas e medicamentosas comprovadas nos autos ou a serem apuradas em liquidação, corrigidas desde o efetivo desembolso. [...]”

Pois bem.

O cerne da controvérsia consiste na apuração da responsabilidade pelo acidente de trânsito, bem como na consequente aferição dos danos dele decorrentes. Nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, a configuração do dever de indenizar exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

No caso concreto, a dinâmica do sinistro encontra-se suficientemente delineada pelo conjunto probatório, notadamente pelo Boletim de Ocorrência, documento dotado de presunção relativa de veracidade. Dele se extrai que a própria apelante admitiu que, ao sair de sua propriedade rural e ingressar na via, não percebeu a aproximação da motocicleta que regularmente trafegava pela estrada.

Tal circunstância revela violação direta às normas de circulação previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Com efeito, o art. 36 do CTB impõe ao condutor que ingressa em via pública, proveniente de imóvel lindeiro, o dever de conceder preferência aos veículos que por ela já transitam. Ademais, os arts. 28 e 34 do mesmo diploma consagram o dever geral de cautela e condução segura, exigindo do motorista atenção constante e domínio do veículo.

Ao desconsiderar tais deveres e adentrar a via sem a devida cautela, interceptando a trajetória da motocicleta, a apelante incorreu em conduta imprudente e negligente, suficiente para caracterizar o ato ilícito.

Por outro lado, a tese defensiva de culpa exclusiva ou concorrente dos apelados não encontra respaldo no acervo probatório. As alegações de tráfego em contramão ou transporte irregular de carga não foram corroboradas por qualquer elemento idôneo de prova, revelando-se meramente especulativas.

Diante desse contexto, evidencia-se que a causa determinante do evento danoso foi a conduta da apelante, restando plenamente configurados os pressupostos da responsabilidade civil: a conduta ilícita, o dano suportado pela apelada e o nexo causal entre ambos.

A apelante sustenta a existência de patologia preexistente no joelho da apelada Jandira, bem como a nulidade decorrente da não realização de diligência destinada à obtenção de cópias de perícias administrativas junto ao INSS.

Tais alegações, contudo, não merecem prosperar.

O laudo pericial médico produzido nos autos (ID 121214284) é categórico ao estabelecer o nexo causal entre o acidente e as lesões suportadas pela apelada, fixando incapacidade parcial e permanente de 35% no membro inferior esquerdo. O expert, após exame clínico direto e análise da documentação médica, concluiu pela existência de sequela definitiva no joelho esquerdo (platô tibial), caracterizada por rigidez articular, crepitação e limitação funcional dolorosa.

Ressalte-se que a prova pericial judicial, por sua natureza técnica e imparcial, goza de elevada força probante, somente podendo ser afastada por elementos igualmente consistentes, o que não se verifica na hipótese. Inexiste, nos autos, qualquer prova idônea capaz de infirmar as conclusões do perito.

A alegação de doença preexistente, desacompanhada de comprovação mínima,
revela-se insuficiente para afastar o nexo causal reconhecido
. Incumbia à apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus do qual não se desincumbiu.

No que se refere à diligência junto ao INSS, embora tenha sido deferida, sua não concretização não acarreta nulidade processual. Isso porque a parte interessada poderia ter diligenciado para sua efetivação ou produzido outros meios de prova aptos a sustentar sua tese.

Ademais, o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial judicial, mostra-se suficiente para a formação do convencimento quanto ao nexo causal.

Dessa forma, não há falar em afastamento da responsabilidade ou em nulidade da sentença por insuficiência probatória.

A apelante questiona a condenação ao pagamento de
pensão mensal vitalícia,
argumentando que a apelada Jandira não comprovou ter deixado de exercer qualquer atividade laborativa ou ter reduzido eventuais proventos que auferia.

O artigo 950 do Código Civil estabelece que, se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a pensão mensal é devida mesmo em caso de incapacidade parcial e independentemente do exercício de atividade remunerada à época do acidente. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PENSIONAMENTO PREVISTO NO ART. 950 DO CC . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE . ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997. MP 2 .180-35/2001. LEI 11.960/2009. NATUREZA PROCESSUAL . APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. 1. Trata-se, na origem, de ação de rito ordinário na qual a parte autora, servidor público federal, pretende indenização por danos materiais e morais em decorrência de acidente ocorrido durante participação no curso Atualização em Bombas e Explosivos, ministrado pela Polícia Federal, em razão de lesões na mão esquerda, que foi dilacerada com a detonação acidental de uma granada . 2. A vítima do evento danoso - que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa - tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente da existência de capacidade para o exercício de outras atividades, em virtude de maior sacrifício para a realização do serviço. Precedentes do STJ. 3 . Em relação ao quantum do pensionamento, entendo que sua determinação, de acordo com os requisitos do art. 950 do Código Civil ("Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu"), demanda análise de elementos fáticos não delineados nos autos, o que impede que o STJ, desde já, estipule a quantia devida. Incidência da Súmula 7/STJ. (...) (STJ - REsp: 1292728 SC 2011/0276778-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 15/08/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ACIDENTE FERROVIÁRIO. PENSIONAMENTO PREVISTO NO ARTIGO 950 DO CC. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . VALORAÇÃO DA PROVA. POSSIBILIDADE. 1. A vítima de evento danoso que sofre redução parcial e permanente da capacidade laborativa tem direito ao pensionamento previsto no artigo 950 do Código Civil, independentemente da existência de capacidade para o exercício de outras atividades, em virtude de maior sacrifício para a realização do serviço . Precedentes do STJ. 2. Com efeito, as instâncias ordinárias são soberanas na análise fática e probatória inerente ao caso. Contudo, o STJ não é impedido, a partir da realidade fática assentada pelo Juízo a quo, de proceder à adequada qualificação jurídica do fato, em razão da valoração, e não do reexame, da prova produzida . 3. Na hipótese dos autos, ficou incontroverso que o ora agravado possui incapacidade parcial, porém definitiva, para o trabalho, e está impedido de exercer atividades laborativas que desempenhava antes do acidente. 4. Assim, os autos devem retornar à origem para que estabeleça o valor a ser arbitrado a título de pensão mensal nos moldes do artigo 950 do CC, independentemente da existência de capacidade para o exercício de outros labores . 5. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 364427 RJ 2013/0208193-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/10/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2013)

No caso em apreço, o laudo pericial atestou uma incapacidade parcial e permanente de 35% no membro inferior esquerdo da apelada Jandira. É evidente que uma pessoa com tal limitação, que antes exercia atividades de agricultura familiar e domésticas, terá sua capacidade de trabalho diminuída para o resto da vida.

Assim, a
fixação da pensão mensal vitalícia no percentual da incapacidade apurada (35%) sobre o salário mínimo é medida que se impõe,
independentemente da comprovação de vínculo empregatício formal ou de redução de proventos específicos.

Quanto ao dano moral, o apelante alega que não consta no processo qualquer prova de ação dolosa ou ato ilícito, configurando apenas "mero aborrecimento", insuficiente para ferir a honra ou causar sofrimento psicológico relevante.

Ocorre que, nos casos de acidentes de trânsito que resultam em lesões corporais graves, como no caso em tela, o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, independentemente de comprovação específica do sofrimento ou abalo psicológico.

A apelada Jandira sofreu fratura no platô tibial esquerdo, necessitou de intervenção cirúrgica e enfrentou complicações infecciosas posteriores (osteomielite), o que certamente lhe causou dor física intensa, angústia e sofrimento. Não se trata, portanto, de mero aborrecimento, mas de grave violação à sua integridade física e psíquica.

Quanto ao apelado Gumercindo, que conduzia a motocicleta no momento do acidente, é evidente que presenciar o acidente e as lesões sofridas pela esposa também lhe causou abalo moral significativo, configurando o chamado dano moral reflexo ou por ricochete.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os familiares próximos da vítima direta de um acidente grave também podem sofrer dano moral reflexo, especialmente quando presenciam o evento danoso:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PURO. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA EM PROGRAMA DE TELEVISÃO . MATÉRIA JORNALÍSTICA DE CUNHO OFENSIVO À VÍTIMA DIRETA. DANO MORAL REFLEXO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO . 1. Conquanto a legitimidade para pleitear a reparação por danos morais seja, em princípio, do próprio ofendido, titular do bem jurídico tutelado diretamente atingido ( CC/2002, art. 12; CC/1916, arts. 75 e 76), tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido, em certas situações, como colegitimadas também aquelas pessoas que, sendo muito próximas afetivamente ao ofendido, se sintam atingidas pelo evento danoso, reconhecendo-se, em tais casos, o chamado dano moral reflexo ou em ricochete . 2
. O dano moral indireto ou reflexo é aquele que, tendo-se originado de um ato lesivo ao direito personalíssimo de determinada pessoa (dano direto), não se esgota na ofensa à própria vítima direta, atingindo, de forma mediata, direito personalíssimo de terceiro, em razão de seu vínculo afetivo estreito com aquele diretamente atingido
. 3. Mesmo em se tratando de dano moral puro, sem nenhum reflexo de natureza patrimonial, é possível reconhecer que, no núcleo familiar formado por pai, mãe e filhos,
o sentimento de unidade que permeia tais relações faz presumir que a agressão moral perpetrada diretamente contra um deles repercutirá intimamente nos demais, atingindo-os em sua própria esfera íntima ao provocar-lhes dor e angústia decorrentes da exposição negativa, humilhante e vexatória imposta, direta ou indiretamente, a todos .
4. Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 1119632 RJ 2009/0112248-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MUTILAÇÃO DE BRAÇO DA VÍTIMA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . PEDIDO FORMULADO PELOS GENITORES E IRMÃOS DA VÍTIMA. LEGITIMIDADE ATIVA. DANO MORAL REFLEXO. PRECEDENTES DO STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O dano moral reflexo, indireto ou por ricochete é aquele que, originado necessariamente do ato causador de prejuízo a uma pessoa, venha a atingir, de forma mediata, o direito personalíssimo de terceiro que mantenha com o lesado um vínculo direto
. 2 . Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o vinculo presente no núcleo familiar, e que interliga a vítima de acidente com seus irmãos e pais,
é presumidamente estreito no tocante ao vínculo de afeto e amor, presumindo-se que desse laço se origina, com o acidente de um, a dor, o sofrimento, a angústia etc. nos genitores e irmãos, o que os legitima para a propositura de ação objetivando a percepção de indenização por dano moral reflexo.
3. No presente caso, observa-se que o acórdão da Corte estadual, ao reformar a sentença, que julgou extinto prematuramente o feito por suposta ilegitimidade ativa dos genitores e irmãos da vítima, a fim de que seja completada a fase de instrução, encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1099667 SP 2017/0108619-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2018)

Assim, os valores fixados pelo juízo a quo a título de danos morais (R$ 10.000,00 para a apelada Jandira e R$ 5.000,00 para o apelado Gumercindo)
mostram-se razoáveis e proporcionais à gravidade dos danos, não merecendo qualquer reparo.

Outrossim, a apelante questiona a condenação ao pagamento de indenização por
danos estéticos
, alegando que a apelada já possuía problemas anteriores e que um pequeno sinal na perna não resulta em constrangimento.

O dano estético é autônomo e cumulável com o dano moral, nos termos da Súmula 387 do STJ:
"É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral."

Ele se caracteriza pela alteração morfológica da aparência externa da vítima que lhe cause sentimento de inferioridade ou repulsa. No caso em análise, conforme consta dos documentos e da audiência de instrução, é fato incontroverso que a apelada foi submetida a cirurgias que deixaram cicatrizes e, principalmente,
geraram uma alteração na sua marcha (claudicação) e na conformação do membro inferior devido à atrofia e rigidez articular relatadas.

A mudança na forma de caminhar e a presença de cicatrizes cirúrgicas em pessoa que não possuía tais marcas configuram o dano estético, independentemente da idade da vítima ou do fato de as cicatrizes poderem ser cobertas por vestes. O que importa é a alteração permanente da aparência física da pessoa, que no caso está devidamente comprovada.

Nesse sentido:

4 . É lícita a cumulação das indenizações por dano estético e dano moral, ainda que derivados de um mesmo fato, desde que passíveis de identificação em separado. Precedentes. 5. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n . 7 do STJ. 6. No caso concreto, o Tribunal de origem conclui ter havido dano moral e estético indenizáveis, bem como perda da capacidade laborativa a ensejar o arbitramento de pensão à vítima do acidente.Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial . 7. Somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a importância fixada a título de indenização por danos morais e estéticos, é possível o afastamento da Súmula n. 7/STJ, a ensejar a revisão da quantia arbitrada, o que não se observa. 8 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1863811 DF 2020/0047259-1, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. SURGIMENTO DE CICATRIZ PERMANENTE NA VÍTIMA . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CLÁUSULA DE COBERTURA DO SEGURO LIMITADA A CINCO MIL REAIS. ALEGAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO MENOS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ . DISCUSSÃO SOBRE CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE EXORBITÂNCIA OU DESPROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO NEGADO. 1 . No que diz respeito à alegação de que houve desrespeito ao art. 47 do CDC, por ter o aresto recorrido feito interpretação supostamente menos favorável da cláusula do contrato existente entre os recorrentes e a companhia seguradora (MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A), a qual limitava o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cobertura de danos morais a terceiros, tal verificação implicaria, indubitavelmente, nova interpretação da referida cláusula contratual, bem como o reexame de matéria fático-probatória, o que esbarra nos óbices das Súmulas 5 e 7 desta Corte. 2 . Os valores de indenização, fixados em R$ 15.000,00 para os danos estéticos, e em R$ 35.000,00 para os danos morais, não são exorbitantes nem desproporcionais aos danos sofridos pela parte agravada, decorrentes de acidente de trânsito. Ressalte-se que o acidente causou uma cicatriz cirúrgica de aproximadamente 40 cm, em face lateral da raiz da coxa direita do autor, dor física resultante das lesões e do procedimento cirúrgico e susto pela gravidade do acidente . 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 979520 SP 2016/0236565-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

Quanto à alegação de
bis in idem
na condenação por danos morais e estéticos, não assiste razão à apelante. Conforme já mencionado, o STJ pacificou o entendimento de que é
lícita a cumulação das indenizações
por dano estético e dano moral, ainda que derivados de um mesmo fato, desde que passíveis de identificação em separado.

No caso em tela, o dano moral decorre do sofrimento psíquico e da violação dos direitos da personalidade, enquanto o dano estético se refere à ofensa à integridade física e à harmonia corporal. São, portanto, danos distintos e cumuláveis.

O valor fixado pelo juízo a quo a título de danos estéticos (R$ 10.000,00) mostra-se razoável e proporcional à gravidade do dano, não merecendo qualquer reparo.

Por fim, a apelante não apresentou argumentos específicos contra a condenação ao ressarcimento de eventuais despesas médicas e medicamentosas, limitando-se a afirmar genericamente que não foram apresentados danos materiais no processo.

Ocorre que a sentença não fixou um valor específico a título de danos materiais, mas determinou o ressarcimento de eventuais despesas médicas e medicamentosas comprovadas nos autos ou a
serem apuradas em liquidação.

Tal determinação está em consonância com o princípio da reparação integral do dano, previsto no art. 944 do Código Civil, e com a jurisprudência pacífica no sentido de que o causador do dano deve arcar com todas as despesas necessárias ao tratamento da vítima.

Assim, não há qualquer reparo a ser feito nesse ponto da sentença.

Portanto, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer vício ou desacerto na sentença recorrida. Ao revés, o conjunto probatório, notadamente o Boletim de Ocorrência e o laudo pericial, evidencia de forma consistente a culpa exclusiva da apelante pelo evento danoso, bem como o nexo causal entre sua conduta e as lesões suportadas pela apelada.

A condenação ao pagamento de pensão mensal vitalícia revela-se igualmente acertada, diante da incapacidade parcial e permanente atestada, sendo prescindível a comprovação de vínculo empregatício formal ou de redução específica de rendimentos.

Os danos morais e estéticos encontram-se devidamente caracterizados, sendo legítima sua cumulação, nos termos da Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo hipótese de bis in idem.

Por fim, o ressarcimento das despesas médicas e medicamentosas harmoniza-se com o princípio da reparação integral, devendo ser integralmente mantido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), passando para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026